Tribunal: TJMT
Processo: 1033718-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033718-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAM DE SANTANA PEIXOTO - CPF: 125.210.257-71 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LILIAM DE SANTANA PEIXOTO - CPF: 125.210.257-71 (RECORRIDO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
S
INOMINADO
S
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
DA RECLAMADA
PROVIDO.
RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte reclamante também interpôs recurso pleiteando a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a parte reclamada comprovou a existência e legitimidade do débito inscrito em cadastro de proteção ao crédito; e (
iii
) saber se a conduta da parte reclamante caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando desnecessária a produção de outras provas, em observância aos princípios da livre apreciação motivada das provas e da duração razoável do processo, não configurando cerceamento de defesa.

4. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança, inclusive a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal. A parte reclamada comprovou a origem da dívida mediante telas sistêmicas corroboradas por transferência de valores para conta da reclamante e dados de contato, evidenciando a existência da relação contratual.

5. A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa das hipóteses do art. 80 do CPC. A parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação contratual comprovadamente existente, caracterizando a conduta prevista no inciso II do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte reclamada provido. Recurso da parte reclamante prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, podendo ser comprovada por telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios. 2. Caracteriza litigância de má-fé a alteração dolosa da verdade dos fatos mediante negativa de relação contratual comprovadamente existente."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81, 355, 370, 371, 373, I, 411, III; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16.02.2017; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033718-14.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
: LILIAM DE SANTANA PEIXOTO e JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrido
s
: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.
e LILIAM DE SANTANA PEIXOTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LILIAM DE SANTANA PEIXOTO ajuizou reclamação em face de JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) teve seu nome inserido indevidamente em cadastro de inadimplentes por cobrança indevida de R$ 118,00; b) afirmou não possuir dívida com a
parte
re
clama
da e que a cobrança e restrição creditícia são indevidas, abusivas e ilegais; c) buscou solução administrativa sem sucesso, e a inserção indevida causou restrição ao crédito e outros constrangimentos; d) é pessoa de boa-fé e necessita de crédito para seu sustento e de sua família; e) a
parte
re
clama
da violou regras do ordenamento jurídico e
lhe
causou dano moral. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito;
b
) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a)
a
parte

reclamada
não juntou documento idôneo que comprove a existência de relação jurídica ou contrato assinado, tornando a inscrição indevida; d) a inscrição indevida configura dano moral puro (
in
r
e

i
psa
)
, ensejando responsabilidade objetiva. Ao final: a) condenou a parte
reclamada
a pagar à parte
reclamante
o valor de R$ 8.000,00 a título de
indenização por
dano
moral; b) declarou inexistente o débito
objeto da ação
; c) determinou que a parte
reclamada

exclua
o nome da parte
reclamante
dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante a este débito, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00.

A parte reclamada interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois provas relevantes não foram apreciadas, como a conta bancária de titularidade da
parte

reclamante
que recebeu os valores, e não foi permitida a produção de provas adicionais; b) a contratação é válida e o débito é exigível, uma vez que a
parte

reclamante
utilizou o limite da conta pós-paga, realizando transferência bancária para sua própria conta; c) as telas e registros sistêmicos são provas jurídicas válidas para comprovar a relação e o débito; d) não houve falha na prestação de serviços, e a inscrição no cadastro de inadimplentes decorreu do inadimplemento da
parte

reclamante
, afastando o dano moral; e) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, pois o montante fixado é exorbitante e desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; f) a
parte

reclamante
agiu com litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos e questionar a dívida que sabia ser legítima, devendo ser condenada. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar
os pedidos
improcedente
s
; c) reconhecer a litigância de má-fé da
parte

reclamante
.

A parte reclamante também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a decisão singular condenou
a
parte
rec
lamada
em montante ínfimo, escapando do caráter
compens
atório e pedagógico do dano moral; b) não há obediência aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, e o valor condenatório é diminuto. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00; b) que incida na condenação de danos morais, os juros moratórios a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

As
contrarrazões
foram apresentadas
pela parte reclamada

visando
o não provimento do recurso interposto pela parte reclamante
.
A parte reclamante, embora intimada (ID 306408423/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, conclui-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos, atinentes à existência da relação jurídica, podem ser comprovados facilmente por meio dos documentos juntados aos autos.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC) e da duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Para
comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou extratos e telas sistêmicas (ID/PJe2 306408394).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34:// “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: a)
transferência de valores para conta de titularidade da reclamante
(ID/PJe2
306408396)
; b)
endereço eletrônico e telefone de contato
(ID/PJe2
306408398
). Esta conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida ou de fraude.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Portanto, considerando as evidências da relação contratual, a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Nesse sentido:

(...) 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante afirma que não conhecia a existência do débito, mas assinou canhotos de notas fiscais para retirada do produto da reclamada. 3. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. (...) (N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Por tais razões, impõe-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, fixada em R$ 1.058,26, apurada com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 15.
118
,00).

Por fim, considerando o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, que determina que a parte condenada por litigância de má-fé deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixo tais encargos em R$ 1.
511
,
8
0, correspondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$
15.118,00
).

Recurso prejudicado.

Com o provimento do recurso interposto pela parte reclamada, que reconhece a inexistência da conduta ilícita, encontra-se prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante,
que almejava a
majoração d
a indenização por
dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
interposto pela parte reclamada
e

dou
-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Em
consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

C
ondeno
a parte
reclamante

ao pagamento de R$ 1.058,
26
(mil e cinquenta e oito reais
e vinte e seis centavos
), a título de multa por litigância de má-fé, bem como R$ 1.511,80 (mil quinhentos e onze reais
e oitenta centavos)
, a título de custas processuais e os honorários advocatícios,

atualizad
os
unicamente pela Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
A
gInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ) a partir desta data.

Por fim, esclareço que as verbas devidas em decorrência da litigância de má-fé não estão acobertadas pelo benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §4o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025